Tribunal: TJSP
Processo: 2189176-32.2021.8.26.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
R - Imprescindibilidade de pendência de recurso para adequada aplicação das regras pertinentes ao IRDR, consoante inteligência do art. 978, parágrafo único, do CPC 2015 - Não preenchimento, na hipótese, de todos os requisitos de admissibilidade imprescindíveis ao regular processamento do incidente, notadamente porque ausente recurso pendente de julgamento neste Tribunal de Justiça, de modo que carecem os autores do interesse de agir (adequação) necessário ao regular exercício do direito de ação – Demanda principal que já foi julgada - Ausência de recurso pendente de apreciação. Incidente não admitido.
(TJSP; Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 2189176-32.2021.8.26.0000; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: Turma Especial - Publico; Foro de Itu - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/10/2021; Data de Registro: 14/10/2021)

Classe/Assunto:

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Paulo Barcellos Gatti

Comarca:

Itu

Órgão julgador:

Turma Especial - Publico

Data do julgamento:

08/10/2021

Data de publicação:

14/10/2021

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - PROFESSORES - NATUREZA JURÍDICA DA CARGA SUPLEMENTAR - Imprescindibilidade de pendência de recurso para adequada aplicação das regras pertinentes ao IRDR, consoante inteligência do art. 978, parágrafo único, do CPC 2015 - Não preenchimento, na hipótese, de todos os requisitos de admissibilidade imprescindíveis ao

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - PROFESSORES - NATUREZA JURÍDICA DA CARGA SUPLEMENTAR - Imprescindibilidade de pendência de recurso para adequada aplicação das regras pertinentes ao IRDR, consoante inteligência do art. 978, parágrafo único, do CPC 2015 - Não preenchimento, na hipótese, de todos os requisitos de admissibilidade imprescindíveis ao regular processamento do incidente, notadamente porque ausente recurso pendente de julgamento neste Tribunal de Justiça, de modo que carecem os autores do interesse de agir (adequação) necessário ao regular exercício do direito de ação – Demanda principal que já foi julgada - Ausência de recurso pendente de apreciação. Incidente não admitido.